Tribunal: TJBA
Processo: 0301808-41.2014.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
0301808-41.2014.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LENIVALTER DIAS GAMA PAIXAO

Advogado(s)
:
CESAR PEREIRA DA SILVA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
PENAL. PROCESSO PENAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º., INCISOS
I
I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (HOMICÍDIO QUALIFICADO). DEFESA PEDE A REFORMA DA DECISÃO, DE MODO A DESPRONUNCIAR O RÉU, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE AUSENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCABIMENTO. DECISÃO ACERTADA E ESCORADA EM PROVAS SUFICIENTES DA PRESENÇA DE INDÍCIOS de AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO.

1-
Somente diante de prova inequívoca é que não se admite a submissão da matéria à análise e debate pelo tribunal popular.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº.
0301808-41.2014.8.05.0137
, da Vara Criminal da Comarca de
Jacobina
-BA, sendo Recorrente
LENIVALTER DIAS GAMA PAIXÃO
e Recorrido,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
.